Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CASSI.CANCELAMENTO DO PLANO DOS DEPENDENTES. FALECIMENTO DO TITULAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao caso sob julgamento aplica-se a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
2. A interpretação e execução dos contratos de plano de saúde que atuam na modalidade autogestão submetem-se aos princípios da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, nos termos dos artigos 421 e 422 do CC, alémdo direito à vida, saúde e dignidade humana insculpidos nos art. 1o, III, 5o e 196 da Constituição Federal.
3. No caso concreto, ao cancelar o plano de saúde dos autores em virtude do falecimento do genitor (titular), a ré lhes causou prejuízos morais em razão da aflição psicológica e angústia que vivenciaram,pois além da tristeza de perderem o pai, ficaram sem assistência médica.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Unânime.